Tribunal: TJDFT
Processo: 0796984-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0796984-48.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IMPETU ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. RECORRIDO: RODRIGO DE SOUZA LOPES, LAURA JESSICA LEITE DOURADO, JOAO PEDRO DE SOUZA LOPES DECISÃO Diante da interposição de recurso inominado pelas três requeridas/recorrentes, intime-se as recorrentes para apresentarem contrarrazões aos recursos inominados e também se para manifestarem acerca das preliminares arguidas pelos autores/recorridos nas contrarrazões de ID 71633108. Publique-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.